Tribunal: TJMT
Processo: 1002827-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002827-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 044.478.851-40 (ADVOGADO), GIRLENE DOS SANTOS REIS LOPES - CPF: 026.758.231-55 (AGRAVANTE), EDELAR PEDRO ANDRIOTTI - CPF: 806.517.129-04 (AGRAVANTE), ODAIR JOSE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 878.495.933-91 (AGRAVADO), LINEAR PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA - CNPJ: 23.889.327/0001-61 (AGRAVADO), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), SAMUEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 036.265.651-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA – PENSÃO FIXADA – VALOR ARBITRADO BEM AQUÉM DO QUE RECEBIA A VÍTIMA- MARIDO AFASTADO PARA CUIDAR DA ESPOSA ACIDENTADA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA LESÃO E DA EXTENSÃO – NECESSIDADE DE FISIOTERAPIA PÓS OPERATÓRIA – ARTIGO 949 CC – CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 949 do CC
“No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GIRLENE DOS SANTOS REIS LOPES
e
EDELAR PEDRO ANDRIOTTI
, contra
r.
decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
autos no 1001652-06.2023.8.11.0080 - AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICO E PELA PERDA DE UMA CHANCE C/C PENSÃO VITALÍCIA E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência e impôs à parte requerida o pagamento de pensão mensal no valor de 01 salário-mínimo, até que a autora restabeleça sua saúde, a contar desta decisão, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, limitando-se a 30 dias.

Inconformados com a
r. decisum
, interpuseram recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Sustentam que o pleito de “tratamento fisioterapêutico, uma vez que, a Agravante permanecia e ainda se mantém com dor e com restrição de movimento de seus membros, assim como a perda de força muscular o que está ocasionando consequências irreparáveis, restando totalmente demonstrado a necessidade do referido procedimento. Muito embora tenha sido deferido na decisão interlocutória (ID 130830351) tutela para pagamento de pensão no valor de um salário-mínimo, esta restou omissa quanto ao pedido de tratamento fisioterapêutico, motivo em os agravantes opuseram embargos de declaração (Id. 131130969), de acordo com o orçamento apresentado na peça primeira (doc. 10 – id 130082619)” (id. 201742679 - Pág. 3).

Ressalta que “mesmo demonstrando os motivos necessários para o tratamento fisioterapêutico, visto que expostos nos laudos e relatórios médicos e ainda relatados pela fisioterapeuta que em decorrência das fraturas no membro inferior esquerdo, na tíbia e fíbula, serão necessárias 60 sessões de fisioterapia para que a agravante tenha capacidade de retornar as suas atividade de vida diária e laboral. Mesmo com todo o conjunto probatório anexado aos autos, o juízo a quo, ao proferir a sentença (Id. 138720806), rejeitou os embargos de declaração por entender que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade, o que não merece prosperar” (id. 201742679 - Pág. 3).

Menciona, ainda, que “mostram-se equivocados os fundamentos expostos na r. decisão proferida pelo Juízo a quo para embasar a rejeição dos embargos de declaração apresentada com o fim de alcançar a concessão do tratamento fisioterapêutico, a majoração da pensão para 02 salários mínimos e bem como, a definição adequada do início do pagamento, o qual deveria ocorrer a partir do momento em que houve o acidente, quando os Agravantes ficaram impossibilitados de exercer qualquer atividade laboral, razão pela qual merece alcançar reforma” (id. 201742679 - Pág. 4).

Requer, assim, o recebimento do recurso.

Ao final, pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
GIRLENE DOS SANTOS REIS LOPES
e
EDELAR PEDRO ANDRIOTTI
, contra
r.
decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
autos no 1001652-06.2023.8.11.0080 - AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICO E PELA PERDA DE UMA CHANCE C/C PENSÃO VITALÍCIA E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência e impôs à parte requerida o pagamento de pensão mensal no valor de 01 salário-mínimo, até que a autora restabeleça sua saúde, a contar desta decisão, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, limitando-se a 30 dias.

Para apreciação, reputo necessário colacionar a decisão agravada:

“
Vistos.

Em relação ao pedido liminar, a concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura fático-jurídica, existem elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente o atestados e relatórios médicos informando a realização de cirurgia de ortopedia sem previsão de alta (ID. 130081425), fotos e vídeos da autora impossibilitada para qualquer tipo de labor (ID. 130081410 e ID. 130081407), termo de rescisão de contrato de trabalho do marido (ID. 130079027).

Ademais, tratando-se de acidente envolvendo pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços de transporte coletivo e terceiro não-usuário, há que ser reconhecida a responsabilidade objetiva da parte requerida.

O perigo de dano é evidente, haja vista que a autora se encontra impossibilitada de exercer sua profissão e, consequentemente, de prover e manter o lar e filhos, sem olvidar de que o próprio marido foi demitido/dispensado para cuidar exclusivamente da esposa acidentada.
Isso posto, preenchidos os pressupostos legais,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA

DE URGÊNCIA
e imponho à parte requerida o pagamento de pensão mensal no valor de 01 salário-mínimo, até que a autora restabeleça sua saúde, a contar desta decisão, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, limitada a 30 dias.

Intime-se a requerida para que efetue o pagamento da pensão mensal em favor da autora, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês, sendo que a primeira parcela, referente ao mês de fevereiro, deverá ser depositada no prazo de 5 (cinco) dias a partir da intimação desta decisão.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de ID. 130823068.”.

Foram interpostos Embargos de Declaração, porém, foram rejeitados.

Pois bem.

São três as questões a serem enfrentas: i) majoração da pensão para dois salários mínimos; iii) definição adequada do início do pagamento da pensão; e iii) tratamento fisioterapêutico.

Sem delongas, a majoração do valor se faz necessária, tendo em vista que agravante comprovou que, como babá, cuida(va) de pelo menos cinco crianças e, para tanto, recebe(ia) o valor de R$ 500,00 reais por cada uma delas.

Assim, resta comprovado a remuneração auferida pela atividade laboral/profissional, não havendo falar na adoção do critério geral, de fixação em um salário mínimo.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS LUCROS CESSANTES INSCULPIDOS NO ART. 949 DO MESMO CÓDIGO. "Nas ações decorrentes de acidente de trânsito, onde a parte autora alega ter experimentado lesões físicas, com afastamento das suas atividades laborativas, impõe-se adequada distinção entre os fundamentos que autorizam o reconhecimento dos lucros cessantes daqueles que viabilizam o pedido de pensão
. É que, em se tratando de lesão temporária, nos termos do art. 949 do Código Civil, cabe ao ofensor arcar - além das despesas do tratamento - com os lucros cessantes até o fim da convalescença, entendidos estes como a diferença entre os rendimentos habituais da vítima e o auxílio-doença pago pela previdência oficial.
Diferentemente, se a hipótese for de lesão definitiva, que impossibilite o exercício da profissão ou reduza a capacidade laboral, o ofensor deverá pagar a pensão equivalente, tal como previsto no art. 950 do Diploma Substantivo, com viabilidade do acúmulo com o benefício da aposentadoria, como já decidido pelo STJ e por esta Corte.” (TJ-SC - AC: 00074349720118240038 Joinville 0007434-97.2011.8.24.0038, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 26/09/2019, Sétima Câmara de Direito Civil) destaquei

Ademais, o marido da agravante foi demitido/dispensado para cuidar exclusivamente da esposa acidentada, de modo que o valor de um salário mínimo não atende a situação como um todo para sobrevivência digna, enquanto a agravada se recupera.

No que tange o termo inicial para fixação da pensão é a partir da data em que a vítima tomou conhecimento da lesão e da sua extensão, que, no caso, se deu pelo primeiro relatório médico (id. 130081424, dos autos originários).

Por fim, quanto a necessidade de fisioterapia, consta dos autos Orçamento para Tratamento Fisioterapêutico, no qual indica a necessidade de 60 sessões, após a cirurgia, para voltar a realizar suas atividades de vida e laboral.

Portanto, nos termos do artigo 949 do CC
“No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.”.

Portanto, deverá ser condenado o agravado ao pagamento do tratamento fisioterapêutico, o que, a todo evidência se mostra razoável, tendo em vista poderá restabelecer a saúde da agravante.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para majorar a pensão para 02 (dois) salários mínimos, fixando como termo inicial o primeiro relatório médico, nos termos da fundamentação alhures, bem como, para condenar o agravado ao pagamento fisioterapêutico à agravante, com o fisioterapeuta por ela indicado (id. 130082619).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024